Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS SUPERIORES AOS CONTRATADOS.
1. Demonstrado em perícia técnica a cobrança de juros em patamar superiores aos contratados, o valor total da dívida deve ser recalculado.
2. Verificado, após a revisão dos cálculos, que os valores pagos foram suficientes para quitar a dívida, não há que se falar em eventual crédito em favor da instituição financeira.
3. Negou-se provimento ao apelo.